Tribunal: TJDFT
Processo: 0707811-71.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ANTECIPACAO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUST E TUST. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. TEMA REPETITIVO 986-STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Em análise às razões do agravo interno, não vislumbro alteração fática ou jurídica, hábil a ensejar a modificação do entendimento exposto por ocasião da análise do pedido de tutela de urgência, especialmente porque, em 19/03/2024, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 986, em julgamento contrário a tese defendida pelo agravante, concluiu que as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão (TUSD e TUST) e encargos setoriais devem compor a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica.
3. No caso em exame, o agravante sequer se beneficiaria da modulação dos efeitos da referida decisão, já que o processo foi ajuizado em 2018 e não foi concedida tutela de urgência.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.